Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. SLU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LTCAT. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTEAIS DE TRABALHO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que alega que, para a caracterização de determinado ambiente de trabalho como insalubre, necessário a realização de perícia por profissional habilitado, inclusive na seara judicial, bem como enquadramento da atividade em ato normativo editado pelo Ministério do Trabalho. Acrescenta inexistir comprovação de atividade insalubre, razão pela qual, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3. Consta dos autos que o autor é servidor do SLU - serviço de limpeza urbana, ocupante do cargo de agente de gestão de resíduos sólidos e lotado no Núcleo de Recebimento de Entulhos. O autor desempenha, atualmente, atividades de pesagem de resíduos da construção civil (ID 10323483, pag.13) e pleiteia o recebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo, correspondente a 20% (vinte por cento) dos vencimentos básicos, não pago, entre 05/2017 até os dias atuais, inclusive, os que vencerem no curso desta demanda.

4. O direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade tem assento constitucional (art. 7o, inciso XXXIII, CF/88) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por força do Decreto 32.547/2010, que passou a regulamentar a matéria, bem como pela Lei Complementar Distrital 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.

5. Na forma do art. 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres, em contato com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco à vida, tem direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme o caso.

6. Registre-se que, em 14/08/2015, o autor começou a perceber o adicional de insalubridade, tendo em vista que laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT) concluiu pela concessão do aludido adicional no grau máximo (20%) (ID 10323483, pags. 01 a 03).

7. Em que pese o Decreto no 34.023/2012 (art.52, §2o) estabelecer que o LTCAT somente será renovado se houver alteração no ambiente, mudança de lotação ou de atividade e, não ocorrendo tais alterações, o laudo somente será renovado após 20(vinte) anos, o LTCAT do servidor teve validade até abril de 2017, em razão de auditoria realizada (ID 10323483, pag. 05), com reavaliação das condições do local de trabalho do servidor, o que ensejou um novo LTCAT (ID 10323483, pag.07), onde se concluiu que as atividades do servidor não configuravam contato ou exposição diária de forma contínua e permanente com agentes químicos, físicos ou biológicos que pudessem indicar o nível de insalubridade. (ID 10323483, pag.13).

8. Destarte, diante da conclusão do novo LTCAT- laudo técnico das condições ambientais de trabalho (atualmente em vigor) e, portanto, inexistindo elementos probatórios que dêem supedâneo ao recebimento do adicional vindicado, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

9. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).